Tribunal: TCU
Processo: 002.943/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4912/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.943/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abelardo Sergio Ramos Galicia (XXX.053.751-XX); Ana Maria Mejia de Pereira (XXX.123.201-XX); Ana Maria do Canto Gonzalez (XXX.769.480-XX); Ivone Oliveira Botelho (XXX.522.087-XX); Jose Moreira de Melo (XXX.267.591-XX); Maria do Socorro Sales Ferreira (XXX.807.521-XX). 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.